Tribunal: TJMT
Processo: 1002928-03.2023.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002928-03.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELSON PESSOA NETO - CPF: 010.856.562-92 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III - CNPJ: 43.104.510/0001-11 (APELADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONTRATO DE FINANCIAMENTO – ENCARGOS FINANCEIROS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO – PACTUAÇÃO EXPRESSA –– IOF – TOMADOR DE CRÉDITO – SUJEITO PASSIVO DO TRIBUTO – ABUSIVIDADE DE TAXAS –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e inserção de gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.

O IOF trata-se de imposto federal compulsório que incide nas operações de crédito, de modo que o cliente tomador de crédito deve suportar a incidência do tributo, por ser o sujeito passivo da exação.

Já entendeu o STJ no Tema 621/STJ que “
podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
”

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elson Pessoa Neto contra a respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da ação de revisão de contrato ajuizada contra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha III, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado com a decisão, o apelante alega que o réu praticou cobranças abusivas, incluindo juros de mora, comissão de permanência, tarifas de serviços, seguro, IOF e multa contratual, os quais, segundo argumenta, configuram vantagem excessiva e impõem ao consumidor ônus desproporcional, violando o princípio da boa-fé contratual. O apelante destaca ainda que os encargos moratórios aplicados, especialmente a taxa efetiva de 82,48% ao ano, são abusivos, agravados pela cobrança de comissão de permanência. Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a demanda.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 241617703), pleiteando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se aos autos que Elson Pessoa Neto moveu ação de revisão de contrato em desfavor do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aloha III, alegando que as partes firmaram contrato de empréstimo para financiamento de veículo, mediante 60 parcelas mensais no valor de R$ 1.243,54.

O autor relata que, ao firmar o contrato de adesão, questionou as tarifas embutidas referentes ao IOF, tarifa de cadastro e tarifa de registro, bem como as taxas de juros aplicadas e capitalizadas. Todavia, a requerida condicionou a aceitação do financiamento ao aceite de tais cobranças, não restando ao autor, alternativa, senão aderir ao contrato. As referidas taxas foram diluídas no valor das parcelas mensais do financiamento, majorando o montante total financiado.

Ademais, o autor destaca que, em decorrência da aplicação de juros remuneratórios, a dívida alcançou o valor de R$ 74.612,40, sendo aplicada uma taxa efetiva anual de 82,48%, o que considera abusivo. Requer a condenação da ré à devolução em dobro dos valores cobrados de forma indevida.

Em suma, aduz a existência de encargos abusivos no pacto entabulado, razão pela qual pleiteia a manutenção da posse do veículo e o impedimento da negativação de seu nome em decorrência do débito contestado. No mérito, requer a confirmação da medida liminar; a declaração de nulidade das cláusulas que estabelecem as cobranças das tarifas de IOF, cadastro e registro; a redução da taxa de juros ao limite de 1% ao mês; a restituição, em dobro, das quantias pagas indevidamente; e a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral. Requer a procedência dos pedidos.

O douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo o pacto firmado entre as partes em todos os seus termos, e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com observância ao disposto no art. 98, §3o, do CPC (id. 241617700).

Inconformado com a decisão, o apelante alega que o réu praticou cobranças abusivas, incluindo juros de mora, comissão de permanência, tarifas de serviços, seguro, IOF e multa contratual, os quais, segundo argumenta, configuram vantagem excessiva e impõem ao consumidor ônus desproporcional, violando o princípio da boa-fé contratual. O apelante destaca ainda que os encargos moratórios aplicados, especialmente a taxa efetiva de 82,48% ao ano, são abusivos, agravados pela cobrança de comissão de permanência. Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a demanda.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que no tocante à
tarifa de cadastro
, o STJ firmou o posicionamento em julgamento submetido ao procedimento de recursos repetitivos, de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 1251331/RS, 2a Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013 – negritei)

Ademais, quanto à cobrança da
tarifa de registro do contrato e gravame
, recentemente o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento sobre o tema, sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo ser válida a cobrança, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
,
ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(REsp n. 1.578.553/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018 – negritei e grifei)

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressa da Tarifa de Cadastro, e
Tarifa de Registro
, essas permanecem válidas, já que foram cobradas no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, devendo ser mantida a r. sentença neste particular. Diante disso, colaciono o trecho do referido contrato, id. 241617653:

No que tange a cobrança de serviços, consoante decidido pelo c. STJ ao apreciar o tema repetitivo alhures, a referida cobrança deve corresponder a um serviço efetivamente prestado, o que no caso dos autos foi confessado pelo próprio apelante, inexistindo ainda, qualquer onerosidade excessiva, devendo a r. sentença ser mantida também neste ponto.

Em relação aos encargos contratuais, questiona o apelante a incidência do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF, sem a comprovação do fato gerador.

Destarte, o IOF trata-se de imposto federal compulsório que incide nas operações de crédito, de modo que o cliente tomador de crédito deve suportar a incidência do tributo, por ser o sujeito passivo da exação.

De mais a mais, já entendeu a Corte Cidadã no Tema 621/STJ que “
podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
” .

Da mesma forma que desde o julgamento do REsp n. 1.251331/RS,
representativos da controvérsia e processados sob a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil - não há ilegalidade no repasse ao consumidor, em contrato bancário, do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), como se infere dos julgados abaixo ementados, vejamos:

“

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - LIMITAÇÃO DEVIDA – TARIFA DE CADASTRO -

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO (RESP N. 1255573/RS) –
IOF– IMPOSTO COMPULSÓRIO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA

-TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - REALIZAÇÃO DOS ATOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – RESSARCIMENTO DEVIDO – REGISTRO DE CONTRATO

– SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO (RESP N. 1.578.553/SP) -

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

- PRECEDENTES DO STJ

PELO SISTEMA REPETITIVO –

- TEMA 958 - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 86, CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O IOF (Imposto sobre Operação Financeira) é um imposto federal que deve ser suportado pelo cliente (tomador de crédito), que é o sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos dos artigos 4o e 5o do Decreto no 2.219/97, portanto, é legítima a cobrança.

Consoante entendimento pacificado do STJ – Tema 958 – é válida a cobrança as tarifas de avaliação do bem e registro do contrato quando demonstrada que o serviço é efetivamente prestado e o seu valor não é excessivo.

In casu, é abusiva a cobrança de serviços de avaliação do bem, não havendo qualquer demonstração de que referido serviço foi devidamente prestado, razão pela qual não pode ser repassada a cobrança ao consumidor.

O STJ, ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, sendo selecionado os recursos sob o Tema 972/STJ, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, além de ser vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Viável a repetição do indébito na forma simples, uma vez constatada em sede de liquidação de sentença, o pagamento de valores pagos a maior pelo consumidor.

Ante a alteração da sentença por esta via recursal, cabível a inversão do ônus da sucumbência, considerando que a parte autora decaiu da parte mínima do pedido (parágrafo único, art. 86 do CPC), com a consequente condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no valor fixado na sentença. (TJMT.
RAC n.

1003065-91.2020.8.11.0037, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.05.21 - negritei)

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – ARRENDAMENTO MERCANTIL – PERÍODO DE INADIMPLEMENTO – ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO: JURO DE MORA DE 1% A.M, MULTA DE 2% E JUROS REMUNERATÓRIOS – PERMISSIVIDADE – REPASSE DA COBRANÇA DE IOF – LEGALIDADE – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS – ILICITUDE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É legal a cobrança, se pactuada, de comissão de permanência, em período de inadimplemento, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil - limitada, contudo, à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - e desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária e multa. Inteligência dos Enunciados nos. 30, 296 e 472 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais de no 1.255.573/RS e 1.251.331/RS - representativos da controvérsia e processados sob a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil - não há ilegalidade no repasse ao consumidor, em contrato bancário, do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), as Tarifas de Registro do Contrato e de Serviços de Terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Ausente a comprovação, pela instituição financeira, da efetiva prestação dos serviços concernentes a tais tarifas, deve-se reconhecer a abusividade da cobrança e determinada sua restituição, de forma simples.”
(TJMT. RAC n. 0027671-09.2011.8.11.0041, 3a Câmara De Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.

08/05/2019 - negritei)

Desse modo, à cobrança do imposto sobre operação financeira (IOF) cuida-se de tributo cuja incidência decorre de lei, de modo que, ausente prova de abusividade ou onerosidade excessiva na cobrança de juros pactuados, afigura-se possível sua cobrança.

Avançando na elucidação da celeuma, quanto à taxa de juros é cediço que a questão está pacificada. A 2a Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo da apelante está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbrei a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de 5,14% a.m. e 82,48% a.a, não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para modalidade de empréstimo para financiamento de veículo, motivo pelo qual resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste ponto.

No que se refere à capitalização mensal de juros, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

No caso vertente, consta no contrato de financiamento firmado entre as partes o termo “juros de operação”, entretanto, percebe-se que a taxa mensal de juros é de 5,14% ao mês, ao passo que a taxa ao ano é de 82,48%, ou seja, superior ao duodécuplo da taxa mensal que seria de 82,48% a.a.

Desse modo, a partir do confronto entre tais percentuais, nota-se que houve a aplicação do encargo no pacto entabulado entre os litigantes.

Ressalvada a opinião pessoal deste julgador, percebe-se que o STJ pacificou o entendimento sobre o tema no verbete sumular 541,
verbis
:
“A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal
é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”
(negritei).

Sendo assim, em respeito ao princípio constitucional da segurança jurídica, curvo-me ao entendimento da corte superior e reconheço a validade da cobrança da capitalização de juros, expressamente contratada no contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, devendo a r. sentença ser mantida também nesse particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
codex
.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024